Tribunal: STF
Processo: Rcl 78978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Feira da Mata/BA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no Processo n. 0000228-31.2024.5.05.0531, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF.



    O reclamante sustenta, em suma, que a competência para julgar o feito originário é da Justiça comum, com base na tese fixada no referido paradigma. 



    Ao final, requer a cassação do ato impugnado, a fim de que seja declarada a competência da Justiça comum para apreciação do feito. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente por ausência de estrita aderência do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Vale dizer, a premissa inicial para que o referido precedente seja aplicável ao caso é de que a parte reclamada tenha vínculo com a administração pública, seja como empregada ou servidora pública estatutária.



    Com efeito, a decisão reclamada tem o seguinte teor:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. Constituindo o pedido em declaração de inexistência de relação de emprego incluída pelo ente público indevidamente em bancos de dados oficiais e indenização por danos morais, sem discussão sobre a natureza do vínculo que une às partes, seja estatutária, REDA ou celetista, é evidente a competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO (doc. 7, p. 125 – grifei).



    Vê-se que a decisão reclamada nem sequer trata do entendimento firmado na ADI 3.395, trazendo apenas uma discussão acerca de eventual indenização por dano moral decorrente de “ter sido cadastrado como servidor Municipal perante o INSS, sem, contudo, jamais ter mantido vinculo laboral com o Município, alegando, em síntese, nulidade/inexistência de qualquer vínculo laboral com o Poder Público Municipal” (doc. 1, p. 2), o que, desde logo, demonstra a ausência de aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o que decidido no paradigma elencado.



    Ademais, cumpre ressaltar que o reclamante não questiona a natureza de eventual vínculo entre Município de Feira da Mata/BA e o beneficiário da decisão reclamada, ou seja, não se discute eventual relação jurídico-estatutária, o que, uma vez mais, demonstra a falta de aderência necessária ao cabimento da reclamação.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 



    2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 50.986 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 54.159 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2022).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 70.744/SP, DJe 26/8/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator